Tribunal: TJDFT
Processo: 0001518-74.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS. DECLARAÇÃO DO INFORMANTE COMPROVADA EM JUÍZO E POR MEIO DE LAUDO PERICIAL. SENTENÇA REFORMADA.

1. Embora a versão da vítima em Juízo seja diferente da apresentada na Delegacia, a declaração do informante, amparada por prova pericial e documental, é suficiente para a condenação.

2. Recurso conhecido e provido.